Tribunal: STF
Processo: ARE 1507000
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRIMEIRO RECORRENTE: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. SEGUNDO RECORRENTE: ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 639.228 - TEMA 424. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO À TOTALIDADE DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



 



    Decisão: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Ivanilson Barbosa da Silva e Wilker Magno da silva Lima objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Associação para tráfico. Art. 35, Lei nº 11.343/06. Organização Criminosa. Art. 2º, § 2º, Lei 12.850/13. PRELIMINARES: Afasta-se a alegação de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, posto que não se observa no presente caso a ocorrência de violação aos princípios constitucionais. Inicial acusatória que descreveu devidamente a conduta dos réus, permitindo plenamente o exercício da ampla defesa. Assim, a denúncia não se revela de qualquer forma viciada, acatando perfeitamente os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. Ainda não se está diante de litispendência no que diz respeito ao corréu CARLOS, visto que a ação penal indicada (0000422.43.2018.8.26.0616) trata de fatos e imputações diferentes, referentes a condutas diversas, que, embora sejam crimes da mesma natureza e sejam similares, foram praticadas em momentos distintos, bem como com agentes diversos. Sendo que a r. sentença já reconheceu em parte esta alegação de litispendência, afastando para o corréu CARLOS a imputação relativa do fato ocorrido no dia 27 de fevereiro de 2018, mantendo-se o restante das imputações íntegras. E, como se verá adiante, realmente mostra-se cabível apenas a condenação do réu nos presentes autos pelos delitos de associação para o tráfico, organização criminosa e o delito de tráfico ocorrido apenas em 04 de janeiro de 2018. Assim, verifica-se que o réu CARLOS não será punido duas vezes pelo mesmo fato, mas por dois fatos, com desígnios autônomos diferentes. Não cabe razão às defesas no tocante à alegação de nulidades relacionadas ao procedimento de escuta telefônica, pois no caso dos autos em exame, o monitoramento foi deferido judicialmente nos exatos termos da Lei nº 9.296/96. As interceptações foram devidamente autorizadas por decisão fundamentada do juízo, não havendo qualquer nulidade neste fato, tendo em vista que a r. decisão inicial justificou satisfatoriamente a necessidade da decretação da medida. Não há qualquer mácula na denominada "denúncia anônima", pelo contrário, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas, servindo, ao mesmo tempo, como estímulo ao denunciante em apresentar a notitia criminis, ficando resguardadas a sua vida e integridade física e a de seus familiares. Ademais, é certo que no caso em análise a denúncia anônima não foi o único fundamento para a interceptação telefônica, pelo contrário, as informações recebidas foram empregadas pelos policiais da DISE, que procederam com inúmeras diligências, como busca e apreensão, nas quais foram localizadas drogas, anotações e produtos destinados ao ilícito, além de campanas, filmagens e questionamento de moradores da região. Eis que só então foi solicitada a interceptação telefônica dos investigados. Ora, dada a gravidade e clandestinidade dos delitos investigados, as provas não poderiam ser obtidas por outros meios sem prejudicar o andamento da investigação criminal. A Lei Federal n.º 9.296/96, não traz em seu bojo qualquer exigência especial para a identificação dos interlocutores das comunicações interceptadas e nossos Tribunais já decidiram, em diversas oportunidades, acerca da desnecessidade de identificação dos interlocutores através de perícia técnica. Ainda se mostra desnecessária a transcrição dos áudios na sua integralidade. Também não há qualquer irregularidade no fato da degravação ter sido efetuada pelos mesmos policiais responsáveis pela investigação, pelo contrário, isso é o de praxe. Não comprovando a combativa defesa do corréu WILKER qualquer manipulação do conjunto probatório, tendo as defesas amplo acesso a todas as degravações captadas. Sendo pouco crível que um órgão voltado para assegurar o cumprimento da lei e a obtenção da justiça se valha de esquemas maquiavélicos, omitindo e forjando dolosamente dados, com o puro intento de perseguição gratuita dos corréus. Também não há a prorrogação de interceptação não antes autorizadas, mas sim, a prorrogação de escutas já existentes, bem como a inclusão de novas linhas. Não houve ausência de correlação, no que diz respeito a pluralidade de delitos de tráfico em continuidade delitiva. Eis que, no caso em tela, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, observa-se que a denúncia somente retrata o crime de tráfico referente aos fatos ocorridos no dia 04 de janeiro de 2018, não indicando qualquer narrativa especifica que vincule os acusados aos demais crimes de tráfico mencionados, alguns, inclusive, de maneira extremamente supérflua, sendo, outros, objeto de processos criminais próprios. Assim, como não houve aditamento daqueles fatos criminosos à denúncia, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, necessário se faz o afastamento dos demais delitos de tráfico atribuídos, restando mantida apenas a imputação pelo delito de tráfico praticado no dia 04/01/2018 para todos os corréus, procedendo-se com a readequação da pena. Prejudiciais rechaçadas. MÉRITO: No mérito, a absolvição por quaisquer dos delitos é inatendível, tendo em vista que as provas corroboram os fatos expostos na denúncia. Os depoimentos dos agentes da lei não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos réus. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Também não parece plausível que os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar a mencionada quantidade de drogas, bem como mentir sobre o conteúdo das investigações apenas para incriminar os apelantes gratuitamente. Conclui-se que não recaem dúvidas sobre a narrativa dos agentes legais, pois inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade deles, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo. Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes. Por sua vez, as defesas não lograram produzir contraprova suficiente para inocentar os réus. As versões exculpatórias não convencem, pois, além de não terem sido comprovadas, restaram completamente dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos - Registra-se que a r. sentença a quo apresenta narrativa das principais partes das transcrições telefônicas, bem como dos relatórios feitos e das operações realizadas, que comprovam o envolvimento de todos os recorrentes na traficância, associação e organização criminosa - Aliás, tal decisão encontra-se devidamente e extensamente fundamentada, aderindo este Relator às suas razões - Importante notar que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente - Desta feita, não se fala, inclusive em desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, ou seja, posse de entorpecentes para consumo próprio, pois evidente que os ilícitos destinavam-se a terceiros - Através das diligências policiais juntadas aos autos é possível constatar que todos os acusados atuavam como membros ativos em associação criminosa destinada a vender drogas. Eis que se está diante de uma produção organizada e nada amadora, em que os réus mediante coordenação prévia, acertando todos os detalhes de logística tratam de forma bem sucedida de alto montante de drogas, que era vendido a incontáveis usuários. Comprovada, assim, a estabilidade e permanência de sua ligação em organização criminosa, necessária à tipificação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Conforme se depreende dos autos, os apelantes constituíam e integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o objetivo de vantagem financeira mediante a prática de diversos delitos, sempre com emprego de arma de fogo, que se consumava e se estendia no tempo - Por fim, é sabido que os crimes desta natureza, por serem cometidos sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes como os colhidos nos presentes autos. Também restou evidente que a organização criminosa composta pelos acusados se valia de armas de fogo para alcançar suas empreitadas criminosas. Eis que, em que pese os argumentos apresentados pela combativa defesa, revela-se não só correta, como necessária a condenação dos réus pelos delitos de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa, pois se encontra suficientemente baseada no conjunto probatório carreado aos presentes autos. Arrematando-se, ao contrário do que alegam as combativas defesas, não há que se falar em bis in idem, ou absorção entre os delitos de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e organização criminosa (artigo 2º, da Lei nº 12.850/13), pois se está diante de crimes diversos, com momentos consumativos e elementos subjetivos distintos, vez que enquanto um visa à prática do tráfico de entorpecentes, o outro, almeja a obtenção de vantagem, econômica ou não, alcançada pela prática de crimes diversos. Além de visarem a proteção de bens jurídicos díspares, quais sejam, a paz pública e a saúde pública, tratando-se de duas leis especiais na medida de suas especificidades (Lei n.º 11.343/2006 e Lei n.º 12.850/2013). Assim, havendo uma associação ao tráfico entre alguns indivíduos, bem como destes uma organização criminosa, verifica-se que os réus não foram punidos duas vezes pelo mesmo fato, mas por dois fatos, com desígnios autônomos diferentes, pois os acusados certamente podiam integrar a organização criminosa, cumprindo com qualquer das nefastas incumbências desta organização criminosa, sem manter qualquer envolvimento no tráfico de drogas e vice e versa. No entanto, é necessário o afastamento dos demais delitos de tráfico atribuídos aos réus, restando mantida apenas a imputação pelo delito de tráfico praticado no dia 04 de janeiro de 2018. Atende razão ao M.M Juiz a quo quando diz que a conduta dos réus se mostra altamente reprovável no que diz respeito aos delitos de tráfico e associação. Ainda, no que diz respeito ao crime de organização criminosa (Art. 2º, da Lei nº 12.850/13), a conduta dos réus também se mostra altamente reprovável, distanciando-se do padrão esperado para aqueles que praticam o ilícito penal em análise. Por isso, justificável a exacerbação da pena-base. Após, evidente que para os corréus CARLOS, IVANILSON e CAIQUE, não há como afastar a causa agravante prevista no artigo 62, inciso I, do CP, quanto aos crimes de tráfico e associação ao tráfico. Isto porque das provas colhidas restou constatado que estes corréus, principalmente, CARLOS, exerciam posição de comando na traficância, ostentando uma posição hierárquica superior, delegando funções, dando ordens e organizando a estrutura do grupo criminoso, tanto para o tráfico, como para os demais ilícitos que praticavam. Na terceira fase do cálculo, quanto à pena pela transgressão de integrar organização criminosa, mostra-se necessário o aumento na fração de ½, ante o disposto no artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que restou inegável que a organização criminosa da qual os acusados faziam parte utiliza-se de armas de fogo em suas atividades espúrias, como já elencado acima. Passo outro, não se fala na concessão do benefício do §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, por expresso impedimento legal, pois, como visto, os réus integram organização e associação criminosa. Por fim, afastada, agora, a continuidade delitiva com o reconhecimento de crime único para o tráfico, é mantido o concurso material entre os delitos com a soma das penas, conforme o disposto no artigo 69, do Código Penal. Quanto ao pedido de redução ou afastamento da pena de multa, ante a sua suposta inconstitucionalidade, o mesmo revela-se igualmente inviável, vez que não se vislumbra ofensa a qualquer princípio constitucional no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei nº 11.343/06. Ainda, é certo que se está diante de sanção cominada ao tipo penal de forma cumulativa à carcerária, e, portanto, não pode ser diminuída ou afastada sob a simples alegação de que os réus são pessoas de poucos recursos financeiros. No que tange ao pedido de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a concessão de tal benefício não se mostra possível no presente caso para nenhum dos corréus, vez que o quantum da pena privativa de liberdade fixado por este acórdão, como relatado acima, impede a concessão do mesmo. Por fim, incabível que o regime prisional inicial seja outro diverso do fechado, em razão da existência de expressa proibição legal, uma vez que o próprio Código Penal em seu artigo 33, §2º, determina claramente que o condenado à pena superior a oito anos deverá iniciar o seu cumprimento em regime inicial fechado. Ademais, entende este Relator que não é automática a aplicação da detração, em primeiro lugar em razão de tal instituto não ter sido previsto como um critério para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na falta de elementos subjetivos dos acusados. Igualmente, o benefício da Justiça Gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, por estar sujeito à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1060/50, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Por derradeiro, não há que se falar em liberdade provisória para os réus conforme pleiteado pelas combativas defesas, posto que os mesmos restaram condenados na primeira instância, sendo tal condenação mantida por meio do presente acórdão. E a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Salienta-se que pesa sobre os réus a condenação não só por tráfico, que por si só já é crime de especial nocividade, mas também por associação para o tráfico e organização criminosa, crimes estes que causam intranquilidade à sociedade, sendo temerário que os mesmos permaneçam soltos, por se estar diante de elevada gravidade. Concluindo-se, para efeito de prequestionamento, ressalta-se que não houve qualquer violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal, Código de Processo Penal, Código Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, afastadas as preliminares, dá-se PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para afastar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de tráfico, posto que a denúncia trata de apenas um crime desta espécie, fixando as penas da seguinte forma: - 20 anos e 09 meses de reclusão, e o pagamento de 2.122 dias-multa, no piso, para CARLOS, IVANILSON e CAIQUE; - 18 anos e 09 meses de reclusão, e o pagamento de 1.822 dias-multa, no piso, para GABRIEL, KAIO, LUCAS, WELLINGTON, FABIO, ZAIRA e SERGIO; - 15 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e o pagamento de 1.518 dias-multa, no piso, para MATHEUS e; - 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e o pagamento de 2.125 dias-multa, no piso, para PETERSON e WILKER.”



    Nas razões do apelo extremo do recorrente Ivanilson Barbosa da Silva, a defesa, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sob o fundamento de que não foram “observadas as teses pleiteadas em relação ao princípio do bis in idem, e também da absorção e consunção dos crimes tipificados no artigo 35 da Lei de Drogas e artigo 2° da Organização Criminosa, conforme prevê o nosso ordenamento jurídico que ninguém pode ser processado e condenado duas vezes pelo mesmo fato delituoso”.



    Já no recurso extraordinário interposto pelo recorrente Wilker Magno da silva Lima, a defesa aponta a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, sustenta violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, alegando o seguinte: i) que houve indevido indeferimento de pedido de diligências investigatórias; e ii) que lhe foi vedado acesso integral aos autos do processo. 



    O Tribunal a quo não admitiu os recursos extraordinários, por entender que foram apresentados fora do prazo legal previsto para interposição. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, quanto ao recurso ajuizado por Ivanilson Barbosa da Silva, verifico que o recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    No que tange ao recurso interposto por Wilker Magno da silva Lima, destaco que a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 639.228, da Relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424, conforme se pode destacar da ementa do referido julgado: 



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” 



     



    Quanto à alegada negativa de acesso á integralidade do acervo probatório, o Tribunal de origem assentou que a defesa do recorrente não comprovou “qualquer manipulação do conjunto probatório, tendo as defesas amplo acesso a todas as degravações captadas”. 



    Nesse contexto, ressalto que rever o posicionamento do Tribunal quo demandaria o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos. Nesse sentido: 



      “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.482.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/04/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis,  DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente